Tribunal: TJBA
Processo: 8039023-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039023-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: UEZILO SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DADOS DO SCR/SISBACEN. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; analisar se há impossibilidade técnica de exclusão dos dados pelo banco; examinar a razoabilidade da multa diária arbitrada.

III. Razões de decidir

3. Para concessão da tutela de urgência, exige-se probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300).

4. Os elementos dos autos evidenciam a plausibilidade do direito do agravado, considerando a possível ausência de notificação prévia, e a urgência se justifica diante dos efeitos reputacionais e patrimoniais da manutenção do registro.

5. A exclusão deve ser realizada pela instituição financeira que efetuou a anotação, não cabendo substituição pela expedição de ofícios a terceiros.

6. A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, mostra-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição e o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão de registro em cadastro de crédito no SCR/SISBACEN quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, sendo válida a fixação de multa diária razoável para garantir a efetividade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.453.763/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039023-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
UEZILO SOUSA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator